Tribunal: STF
Processo: ARE 1308750
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro que, em sede de recurso inominado, manteve a sentença que julgara procedente o pedido para condenar o Município do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, “solidariamente, a fornecerem à autora o serviço de cuidador, em regime de plantão, mediante a apresentação da devida prescrição médica atualizada e enquanto esta necessitar do serviço, no prazo de 20 dias, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução” (fl. 3, Vol. 1).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 6).
    No apelo extremo (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, o Município do Rio de Janeiro aponta violação aos arts. 195, §5º; 37, II; 39; 167, II, da Constituição Federal, pois (a) “não há imposição normativa que obrigue o recorrente a custear o serviço de cuidador, tendo havido manifesto abuso ao princípio da independência entre os Poderes” (fl. 4, Vol. 6); (b) “imputar ao Município o custeio de contratação de cuidador viola o princípio da isonomia, eis que não será possível atender a todos indistintamente, da forma que cada um entender devido” (fl. 4, Vol. 6); e (c) a sentença viola o princípio constitucional orçamentário, segundo o qual não se pode realizar despesas que não estejam previstas no orçamento. 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 11).
    No Agravo, a parte agravante defende a desnecessidade do reexame de provas (Vol. 13).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido, para manter a sentença que julgara procedente o pedido de fornecimento do serviço de “cuidador” em regime de plantão (fls. 1-3, Vol. 1):
    “LEDA SOARES DE ALMEIDA COUTINHO, representada por sua filha, propõe em face do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e do ESTADO DO RIO DE JANEIRO a presente demanda na qual pretende a condenação solidária dos réus a lhe fornecerem serviço de cuidadora. Alega ser idosa, portadora de Alzheimer avançado, parkinsonismo, hipertensão arterial sistêmica, incontinente, em uso de fraldas descartáveis e com úlcera da pressão de grau 3, encontrando-se acamada, totalmente dependente para a realização de atividades cotidianas da vida e de auto-cuidado. Informa que atualmente recebe acompanhamento pelo serviço de atendimento domiciliar, mas necessita como parte de seu tratamento de cuidador para auxílio das atividade de auto-cuidado, uma vez que sua filha encontra-se em tratamento psiquiátrico e seu filho não tem disponibilidade de ficar integralmente com a paciente, por questões de trabalho. Requer, em antecipação de efeitos da tutela, o fornecimento do serviço de cuidador, em regime de plantão, sem prejuízo de medicamentos, insumos, utensílios, cirurgias, exames e afins que se façam necessários ao tratamento da moléstia da Autora, bem como a confirmação da tutela ao final. 
    O Estado do Rio de Janeiro, em contestação, sustenta que a autora não comprovou a necessidade do serviço pretendido, mormente porque se contra sob os cuidados de sua filha e que já recebe acompanhamento do Programa de Atenção Domiciliar, sendo dever da família amparar seus enfermos. Pugna pela improcedência do pedido. (fls. 47-58). 
    Em contestação o Município sustenta que o serviço de cuidador não é regulamentado por lei, inexistindo meio legal de contratação de pessoa para exercer tal atividade. Aduz que não possui programa similar ao "Programar Nacional de Cuidadores de Idosos" instituído em âmbito federal pela Portaria Interministerial MS/MPAS n. 5153/1999. Sustenta ainda que a autora já está sendo atendida pelo Programa Municipal de Assistência Domiciliar à pessoa Idosa (PADI), repisando a tese estatal de ser dever da família amparar seus enfermos. Pugna pela improcedência do pedido (fls. 61-66). 
    Parecer do Ministério Público a fls. 107-108 opinando pela procedência do pedido.
    (…)
    A autora comprovou de modo suficiente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do NCPC, conforme relatório clínico de fls. 16-17 emitido pelo PADI e laudos médicos de fls. 18-19 e 22-23, que atestam ser ela portadora de doenças graves, que a limitaram ao leito há vários anos, necessitando de cuidador para o auxílio nas atividades de auto-cuidado. O relatório clínico elaborado PADI, embora confirme que estar a autora sendo atendida pelo referido programa desde setembro 2014, em regime semanal e quinzenal, também atesta que ela está afásica, não interage com o meio, se alimenta por via oral ofertada através de seringa, que faz uso de fraldas e apresenta constipação fecal moderada sendo necessário por vezes a retirada manual. Embora conclua que a autora não necessita do serviço de enfermagem no sistema home care, também informa que a usuária possui como cuidadores exclusivamente sues filhos Lemilton e Letícia. 
    (…)
    A prova documental trazida aos autos evidencia que a autora é pessoa idosa, contando 80 anos de idade, é portadora de Alzheimer avançado, parkinsonismo, hipertensão arterial sistêmica, incontinente, em uso de fraldas descartáveis e com úlcera da pressão de grau 3, encontrando-se acamada, sem capacidade de deambulação, totalmente dependente para a realização de atividades cotidianas da vida e de auto-cuidado. Restou ainda demonstrada a necessidade de cuidador para atendimento domiciliar a paciente idosa, acometida por múltiplas doenças, notadamente porque sua filha se encontra em tratamento psiquiátrico, como atestam os laudos médicos de fls. 18-23 e seu filho, em razão de suas atividades profissionais, não tem condições de cuidar da idosa, o que é crível e natural, pois alguém tem que prover recursos financeiros para a família.
    A questão envolve a assistência à saúde da autora, sendo dever do Estado garantir a saúde do cidadão, fornecendo-lhe a assistência de que necessitada não prosperando a tese defensiva de ser dever exclusivo da família o amparo a seus enfermos. E nem se diga que o fornecimento de cuidador não se enquadra do dever em questão. A garantia ao direito à saúde é ampla e impõe ao ente público fornecer os serviços indispensáveis. 
    Na hipótese em exame, pelo que dos autos consta, restou comprovada a necessidade do serviço de cuidador pleiteado, bem como a hipossuficiência financeira da demandante que vem sendo atendida pelo Programa PADI, que lhe presta auxílio médico especializado, mas não o serviço de cuidador. 
    A autora comprovou ser pessoa carente de recursos, conforme declaração de fls. 11 e documento de fls. 15, estando patrocinada pela Defensoria Pública, não possuindo condições de arcar com os custos de uma cuidadora, que, no caso concreto, trata-se de serviço indispensável à manutenção de sua saúde e de fruição digna de sua própria vida. A extrema vulnerabilidade da idosa aliada à frágil condição psicológica de sua atual curadora, permitem concluir que a autora, enferma, totalmente dependente, que sequer consegue se alimentar sozinha se encontra em situação de risco. Dessa forma, merece acolhimento a pretensão para que os réus forneçam o serviço pleiteado.” 
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente